Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-46.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobranças oriundas de financiamento fraudulento – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Inexistência de restrição creditícia, desvio de função produtiva ou cobrança vexatória – Fatos que, in casu, não se mostram suficientes a configurar dano moral passível de ser indenizado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobranças oriundas de financiamento fraudulento – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Inexistência de restrição creditícia, desvio de função produtiva ou cobrança vexatória – Fatos que, in casu, não se mostram suficientes a configurar dano moral passível de ser indenizado – Réus que cancelaram o contrato antes da propositura da ação - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001527-46.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante VALERIA DE
MORAES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21954
Apelação Cível no 1001527-46.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Valeria de Moraes Oliveira
Apelados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander
(Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). FLÁVIO AUGUSTO REINERT
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Cobranças oriundas de financiamento
fraudulento Pedidos improcedentes Pleito de reforma
Impossibilidade Dano moral - Inocorrência Inexistência
de restrição creditícia, desvio de função produtiva ou
cobrança vexatória Fatos que, in casu, não se mostram
suficientes a configurar dano moral passível de ser indenizado
Réus que cancelaram o contrato antes da propositura da
ação - Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Valéria de
Moraes Oliveira em face da r. sentença de fls.133/139, proferida pela MM.
Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Ourinhos, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório ajuizada contra o Banco
Santander S/A e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A,
que rejeitou os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
da causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em breves linhas, que os réus atuaram de forma negligente
ao permitir a ação de fraudadores. Aduz quanto à ausência de solução
extrajudicial, circunstância a impor recurso ao Judiciário (fls.144/146).
Os réus ofereceram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.150/152).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da concessão dos benefícios da gratuidade.
É o relatório.
Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de
admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório decorrente de cobranças relacionadas a suposto contrato de
financiamento de veículo.
Afirmou a autora ter sido surpreendida com o
recebimento de cobranças relacionadas à financiamento de veículo, que teve
origem em contrato desconhecido. Alegou terem restado infrutíferas as
tentativas de solução do problema extrajudicialmente. Argumentou que tivera
seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Pugnou pela
inexigibilidade do débito e condenação dos réus ao pagamento de dano
moral.
De sua parte, os requeridos, ofereceram contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
afirmando a regularidade do contrato. Aduziram que a hipótese de fraude
constitui excludente de nexo de causalidade.
Sobreveio a r. sentença, pela qual a d. magistrada a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais porque os réus solucionaram o
problema extrajudicialmente e a autora não sofreu qualquer tipo de restrição.
A controvérsia restringe-se à ocorrência de danos morais.
Não se ignora a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, é certo, todavia, que tal circunstância não isenta a autora
quanto à demonstração do efetivo prejuízo moral sofrido em decorrência das
cobranças recebidas.
In casu, o mero recebimento de algumas ligações
telefônicas, não ultrapassam o mero dissabor, próprio do cotidiano da vida
moderna, a que pode estar sujeito qualquer cidadão.
Não se olvida da possibilidade de configuração de dano
moral por cobrança indevida, ainda que ausente inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito, entretanto, necessária em tais casos prova efetiva de que
a insistência, reiteração e a importunação excederam a normalidade. Não é
essa a hipótese dos autos.
Saliente-se que os réus solucionaram o problema
extrajudicialmente e concederam recibo de quitação antes do escoamento do
prazo de vinte dias da notificação do Serasa, de forma que a restrição não fora
materializada (fls.29/31).
Desse modo, não se verifica qualquer ofensa aos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
da personalidade ou submissão à situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável, especialmente considerando que os réus solucionaram o
problema extrajudicialmente.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou à autora, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como: “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998,
p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP:
Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o
0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Apelação

Responsabilidade
civil

Ação
declaratória c.c. indenização por danos morais

Cobranças indevidas da autora por meio de ligações e
envio de mensagens "sms" realizadas pelos réus
relacionadas a débito de terceiro
Sentença de
rejeição dos pedidos Irresignação improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Ausência de interesse processual na pretendida
declaração de inexistência da dívida, uma vez que, em
nenhum
momento,
foi
ela
atribuída
à
responsabilidade da autora
Fato, ademais, sem
dimensão para evidenciar sofrimento íntimo digno de
proteção jurídica Aborrecimento do dia a dia das
pessoas Dano moral não configurado. Apelação a
que se nega provimento.”
(Apelação
no
4003763-
96.2013.8.26.0482;
Relator(a):
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli; Comarca: Marília; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/05/2015; Data de registro:
19/06/2015)”
“APELAÇÃO TELEFONIA DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

REPETIÇÃO
INDEVIDA E DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FUNDAMENTADO
EM COBRANÇA INDEVIDA E TENTATIVA DE
NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO
DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA E
ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO
DO
NOME
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO POSSUEM O
CONDÃO
DE
ACARRETAR
ANGÚSTIA,
SOFRIMENTO
OU
DOR
PSICOLÓGICA
A
ENSEJAR DANO MORAL
INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS
VALORES DECLARADOS INEXIGÍVEIS FORAM
PAGOS - SE NÃO HOUVE PAGAMENTO, NÃO HÁ
QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0025807-54.2012.8.26.0114;
Relator(a):
Cesar
Luiz
de
Almeida; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro:
01/10/2015)”
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à
caracterização do moral ou cobranças vexatórias, não há dever de indenizar.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios dos
patronos das requeridas para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora